Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Lund Antônio Borges em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Jovina Abadia de Oliveira –, rejeitara o pedido que formulara almejando o reconhecimento do excesso de penhora e, outrossim, rejeitara as avaliações exibidas pelos litigantes de um dos imóveis penhorados – Fazenda Aracy – , determinando, por conseguinte, a intimação das partes para esclarecerem como pretendem realizar a avaliação dos imóveis penhorados. Segundo salientara a decisão guerreada, a questão referente ao excesso de execução fora previamente decidida, não sobejando possível decidir novamente a mesma matéria. Pontuara o provimento guerreado, ainda, que, diante da disparidade entre os valores indicados pelos litigantes no tocante à avaliação dum dos imóveis penhorados – Fazenda Aracy – afigura-se inviável acolher-se qualquer dos laudos exibidos. Salientara o decisório que, considerando que os imóveis penhorados estão localizados no estado de Tocantins, devem os litigantes informar como almejam realizar a avaliação do bem. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara para que seja reconhecido o excesso de penhora, desconstituindo-se a constrição incidente sobre os imóveis que individualizara, preservando-se a penhora apenas da Fazenda Aracy e a penhora no rosto dos autos da ação no 0005136-85.2012.4.01.4302. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com crédito no valor de R$5.952.202,43 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora penhorado crédito que detém nos autos da ação de desapropriação no 0005136-85.2012.4.01.4302, no importe de R$4.355.904,92 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Assinalara que, outrossim, foram penhorados 5 (cinco) imóveis rurais de sua titularidade, todos situados no estado de Tocantins. Asseverara que, diante da quantidade de constrições judiciais, postulara ao juízo do cumprimento de sentença que fosse reconhecido o excesso de penhora, devendo ser desconstituída a penhora que alcançara os imóveis rurais. Asseverara que o aludido pedido fora indeferido, sob o fundamento de que não havia sido realizada a avaliação dos imóveis, inviabilizando o reconhecimento do excesso de constrição. Pontuara que, nessa ocasião, determinara o juízo que os litigantes coligissem aos autos estimativas de avaliação dos imóveis penhorados. Apontara que, em observância à determinação judicial, acostara aos autos laudo de avaliação de um dos imóveis penhorados, a saber, a Fazenda Aracy, positivando que o valor desse bem alcança a monta de R$8.025.400,00 (oito milhões, vinte e cinco mil e quatrocentos reais). Esclarecera que, diante do laudo de avaliação, renovara o pedido de reconhecimento de excesso de execução, tendo em vista que apenas o imóvel individualizado afigura-se suficiente para a quitação da dívida exequenda. Informara que, em contrapartida, a agravada exibira avaliação técnica confeccionada no ano de 2017 que indicava o valor da Fazenda Aracy em R$1.645.074,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil e setenta e quatro reais). Defendera que o laudo exibido pela agravada não afigura-se idôneo, porquanto o valor dos imóveis rurais experimentara alta. Destacara que, a seu turno, a decisão guerreada “indeferiu o pedido de destituição das penhoras dos imóveis rurais sob o fundamento de que não havia sido realizada avaliação nas terras penhoradas. Todavia, na decisão ora agravada já há avaliação juntada aos autos, a qual demonstra que apenas uma das terras penhoras é suficiente para garantir o juízo, frise-se novamente[1].” Registrara que, demais disso, há a penhora no rosto dos autos de crédito no valor de R$4.355.904,92 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Ressaltara que não sobeja possível acolher-se a avaliação promovida pela agravada, pois ultrapassada e não reflete a realidade atual do mercado imobiliário rural. Postulara, alfim, que, em sede recursal, seja reconhecido o excesso de penhora e “destitua as penhoras existentes nos imóveis rurais denominados Fazenda Barreiro e Fazendas São José, deixando apenas a Fazenda Aracy penhorada, além do crédito existente no rosto dos autos do processo n. 0005136-85.2012.4.01.4302, para garantirem o juízo, pois são suficientes para cumprir a exigência legal[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Lund Antônio Borges em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Jovina Abadia de Oliveira –, rejeitara o pedido que formulara almejando o reconhecimento do excesso de penhora e, outrossim, rejeitara as avaliações exibidas pelos litigantes de um dos imóveis penhorados – Fazenda Aracy – , determinando, por conseguinte, a intimação das partes para esclarecerem como pretendem realizar a avaliação dos imóveis penhorados. Segundo salientara a decisão guerreada, a questão referente ao excesso de execução fora previamente decidida, não sobejando possível decidir novamente a mesma matéria. Pontuara o provimento guerreado, ainda, que, diante da disparidade entre os valores indicados pelos litigantes no tocante à avaliação dum dos imóveis penhorados – Fazenda Aracy – afigura-se inviável acolher-se qualquer dos laudos exibidos. Salientara o decisório que, considerando que os imóveis penhorados estão localizados no estado de Tocantins, devem os litigantes informar como almejam realizar a avaliação desses bens. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara para que seja reconhecido o excesso de penhora, desconstituindo-se a constrição incidente sobre os imóveis que individualizara, preservando-se a penhora apenas da Fazenda Aracy e a penhora no rosto dos autos da ação no 0005136-85.2012.4.01.4302. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido que formulara o agravante almejando o reconhecimento do excesso de penhora e, outrossim, rejeitara as avaliações referentes ao imóvel penhorado denominado Fazenda Aracy, exibidas por ambos os litigantes, determinando, por conseguinte, a intimação das partes para esclarecerem como pretendem realizar a avaliação dos imóveis penhorados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada maneja cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando forrar-se com o crédito que individualizara, que, segundo informara, na data de 19.10.2020, alcançava a monta de R$6.165.695,89 (seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)[3]. Outrossim, extrai-se dos autos que fora determinada a realização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação no 0005136-85.2012.4.01.4302, em curso perante o juízo de Gurupi/TO, de eventuais créditos assegurados ao agravante[4]. Há que ser registrado que a agravada informara ao juízo que os créditos detidos pelo agravante nos autos da ação individualizada ainda não foram liquidados e postulara nova penhora. Nesse contexto, restaram penhorados os direitos detidos pelo agravante sobre os seguintes imóveis rurais, a saber[5]: (i) Fazenda Barreiro, com área de 44 (quarenta e quatro alqueires), objeto da Matrícula 998, Livro 2-C, fls. 63 e 63v. do Cartório do registro de imóveis de Arraias, Estado do Tocantins; (ii) Fazenda São José, com área de 44 (quarenta e quatro alqueires), objeto da Matrícula 1181, Livro 2-D, fls. 110v. do Cartório do registro de imóveis de Arraias, Estado do Tocantins; (iii) Fazenda São José, com área de 44 (quarenta e quatro alqueires), objeto da Matrícula 624, Livro 2-A, fls. 30v. do Cartório do registro de imóveis de Arraias, Estado do Tocantins; (iv) Fazenda São José, com área de 266 (duzentos e sessenta e seis alqueires), objeto da Matrícula 1024, Livro 2- C, fls. 99, do Cartório do registro de imóveis de Arraias, Estado do Tocantins; e (v) Fazenda Aracy, com área de 258,57 (duzentos e cinquenta e oito alqueires e fração), objeto da Matrícula 311, Livro 2, fls. 176 e 177v. do Cartório do registro de imóveis de Arraias, Estado do Tocantins. O agravante, a seu turno, formulara manifestação apontando excesso de execução, sob o argumento de que o crédito executado alcança o importe R$5.952.202,43 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos), e, de sua vez, a Fazenda Aracy fora avaliada em R$ 8.025.400,00 (oito milhões, vinte e cinco mil e quatrocentos reais), ficando patente o excesso de penhora. O juízo do cumprimento de sentença, por sua vez, rejeitara a alegação de excesso de penhora, ao fundamento de que somente afigura-se possível aferir eventual excesso de constrição após a avaliação oficial dos bens penhorados, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “Penhorados os direitos aquisitivos do executado sobre cinco imóveis (id 68887186), o devedor apenas se insurgiu alegando excesso de penhora (id 70979032). A exequente tece argumentos pugnando pela manutenção da constrição (id 75000193). Embora haja penhora no rosto dos autos de valor correspondente a grande parte do débito, a exequente informa que o processo ainda se encontra em fase recursal, o que, de fato, não permite a certeza da disponibilidade do valor. Além disso, conquanto o executado afirme que “apenas uma das propriedades – Fazenda Aracy (ID 68626937) garante sozinha a integralidade do débito”, a afirmação está desacompanhada de qualquer documento de avaliação, o qual, de todo modo, deveria ser submetido ao contraditório. No ponto, cumpre lembrar que a questão da propriedade dos imóveis ainda é discutida em outro processo, como destacado na decisão id 68887186, de forma que o executado pode ser proprietário de apenas parte das fazendas, o que, eventualmente, poderia obstar a quitação do débito (CPC, art. 843). De mais a mais, o excesso somente pode ser de fato verificado a partir da devida avaliação dos bens penhorados, o que ainda não ocorreu nesta execução. Ainda, a experiência do juízo permite afirmar que fazendas são bens são de baixa liquidez, inclusive considerando que o executado sustenta que o valor de uma das fazendas seria equivalente ao que perseguido nesta execução que, por ora, supera os 6 milhões de Reais. Por isso, indefiro a alegação de excesso e mantenho as penhoras. Intimem-se as partes para apresentarem estimativa fundamentada de avaliação dos imóveis penhorados (id 68887186), em 15 dias.” O agravante, diante dessa resolução, comparecera aos autos do cumprimento de sentença e exibira laudo de avaliação do imóvel denominado Fazenda Aracy, elaborado por corretor de imóveis de sua confiança, positivando o valor do bem em R$8.025.400,00 (oito milhões, vinte e cinco mil e quatrocentos reais).[7] A agravada, de sua vez, insurgira-se contra a avaliação colacionada pelo agravante e exibira laudo confeccionado, no ano de 2017, por perito nomeado nos autos da ação de desapropriação no 0005136-85.2012.4.01.4302 indicando que a Fazenda Aracy alcança o valor de R$1.645.074,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil e setenta e quatro centavos).[8] Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que rejeitara o pedido que formulara o agravante almejando o reconhecimento do excesso de penhora e, outrossim, rejeitara as avaliações exibidas pelos litigantes de um dos imóveis penhorados – Fazenda Aracy –, determinando, por conseguinte, a intimação das partes para esclarecerem como pretendem realizar a avaliação dos imóveis penhorados[9]. Confira: “Oportunizado o contraditório, passo a analisar o laudo trazido pelo executado (id 79874983) e o pedido de prova emprestada feito pela exequente (id 82891718). No que toca ao pedido id 79874984, a questão do excesso de penhora foi previamente decidida (id 79273023), mas o executado pede reconsideração com fundamento em laudo de avaliação que só agora apresenta e que indica que a Fazenda Aracy valeria R$ 8.025.400,00. A despeito da manifestação da exequente sobre a intempestiva apresentação de laudo pelo executado, não percebo prejuízo advindo da juntada extemporânea porque contribui para subsidiar a decisão sobre a avaliação do imóvel, que deve refletir da forma mais fidedigna possível o seu valor, sob risco de, se assim não o for, porventura acarretar prejuízo ou benefício às partes. O executado tem razão ao indicar que os sujeitos que discutem em outro processo sobre a propriedade das fazendas penhoradas são partes nesta execução. No entanto, rejeito o pedido de reconsideração sobre a manutenção das penhoras porque vedado decidir-se novamente sobre a mesma questão (CPC, art. 505), sobretudo quando não demonstradas circunstâncias que justifiquem nova apreciação da matéria, e a decisão id 79273023 esclareceu sobre as razões para manter mais de uma fazenda penhorada, mesmo que apenas uma delas, em tese, seja suficiente à satisfação da obrigação, o que posteriormente pode ser novamente analisado a teor do que prevê o art. 874 do CPC. Foram penhoradas cinco fazendas de propriedade do executado Sr. Lund Antônio, indicadas no id 68887186 (Fazendas Barreiro, São José, São José, São José e Aracy) e o devedor apresentou laudo de avaliação da Fazenda Aracy realizado por corretor de sua confiança (id 79874985). A credora impugnou o laudo ao fundamento de que ‘embora o avaliador tenha mencionado que utilizou de parâmetros de imóveis rurais próximos para chegar ao valor atribuído ao bem, não demonstrou sequer uma amostra de imóvel vendido, ou mesmo colocado à venda, para lastrear a sua avaliação.’. Por fim, pede a utilização de avaliação realizada em processo de desapropriação. As fazendas desapropriadas não coincidem com as penhoradas neste processo, mas são contíguas, segundo afirmação da exequente. Embora em imóveis urbanos a avaliação pelo método comparativo seja bastante verossímil, uma vez que não se percebe acentuado contraste entre imóveis localizados em uma mesma região, decerto o mesmo não se pode afirmar sobre imóveis rurais. Fazendas, chácaras, granjas, sítios ou qualquer outra denominação sobre terras localizadas na área rural, como é o caso das glebas penhoradas, podem guardar especificidades decorrentes do extenso espaço que ocupam, de modo que a avaliação exclusiva por comparação nem sempre é a mais confiável, embora as partes possam livremente optar por utilizá-la já que livre e estimulada a autocomposição por versar sobre direito disponível. Neste ponto cumpre esclarecer que a abordagem apresentada no parágrafo acima não despreza a avaliação por comparação, pois inegável que imóveis localizados em uma mesma área guardam similitudes que se traduzem em valores aproximados, salvo se demonstrada particularidade que o faça excepcionalmente distinto. No entanto, em imóveis rurais esta restrita forma de avaliação por comparação direta, sem considerar as peculiaridades do imóvel, pode refletir em uma avaliação arbitrária, com preço vil ou mesmo exagerado. Diante deste contexto, os argumentos trazidos pelo executado no id 85486760 procedem, afinal a avaliação trazida pela exequente data de 2017, estando o processo em que foi realizada pendente de julgamento de apelação. Além disso, pretende a exequente estipular o mesmo valor do hectare para todas as cinco fazendas penhoradas sem identificar as suas particularidades, como benfeitorias, o que não parece razoável. De outro lado, o executado apresentou laudo fundamentado em que considera as características da Fazenda, mas o método comparativo adotado carece de maiores evidências já que não comprovado o ‘levantamento efetuado em imobiliárias, corretores e pessoas ligadas ao meio rural, comparando-se a fazenda com outras semelhantes que estão à venda ou que foram vendidas’ (id 79874985). De todo modo, não demonstrada notável peculiaridade nos imóveis penhorados, por certo a avaliação guardará similitude entre os imóveis confrontantes, mas, no caso, há nítida disparidade entre os valores trazidos pelas partes, pois em relação a uma mesma fazenda (Aracy) o devedor a considera valer R$ 8.025.400,00 e a exequente R$ 1.645.074,00. Pelas razões expostas, rejeito as avaliações apresentadas. A experiência do juízo revela que a avaliação de imóveis rurais não costuma ser fácil, nem rápida e, por vezes, é onerosa às partes. No caso, nenhuma das partes postulou pela realização de perícia, todavia o processo está em fase de cumprimento de sentença e, na qualidade de parte devedora, os executados devem ser responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que a extensão do direito da credora já está delimitada, não sendo razoável impor a ela o ônus de arcar com prova que se destina a buscar a satisfação da obrigação. Percebe-se algumas alternativas para continuação do procedimento, além de outras que as partes podem propor, considerando que os imóveis estão localizados no Estado do Tocantins: expedição de carta precatória para avaliação por Oficial de Justiça; expedição de carta precatória para nomeação de perito avaliador no juízo deprecado e avaliação dos imóveis; nomeação de perito avaliador neste juízo para avaliação direta ou indireta; aceite de uma das partes sobre a estimativa feita pela outra (CPC, art 871); oportunizar a apresentação de novas estimativas fundamentadas pelas partes. Intimem-se as partes para que em 15 dias esclareçam como pretendem prosseguir.” Alinhados os atos e fatos processuais de relevo, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Em verdade, o inconformismo do agravante destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor dos imóveis penhorados, não sobeja acolher como hígida a avaliação que exibira, consoante expressamente ressalvado pelo juízo do cumprimento de sentença na decisão que antecedera o provimento vergastado. Aliás, o juiz da execução, primeiramente, rejeitara a alegação de excesso de execução sob o fundamento de que “o excesso somente pode ser de fato verificado a partir da devida avaliação dos bens penhorados, o que ainda não ocorreu nesta execução[10].” Destaca-se que, na decisão guerreada, o juízo, rejeitando as avaliações exibidas por ambos os litigantes, cingira-se a repetir aludido argumento sobre a inviabilidade de ser reconhecer o alegado excesso de penhora, agindo de conformidade com o devido processo legal. O agravante, a seu turno, não se conforma com essa resolução, pretendendo, inclusive em sede de liminar, que haja modulação da penhora, o que carece de respaldo. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor dos imóveis penhorados não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Deve ser destacado que os bens penhorados são imóveis rurais e, enquanto não forem objeto de avaliação, afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada acerca de eventual excesso de penhora, porquanto essa circunstância somente poderá ser aferida quando for positivada a efetiva expressão econômica dos imóveis penhorados. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos imóveis constritos, afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Sobreleva pontuar novamente que o juízo do cumprimento de sentença não afastara de forma definitiva a possibilidade de desconstituição parcial da penhora. Consoante se infere do teor do primeiro decisório acima transcrito, “o excesso somente pode ser de fato verificado a partir da devida avaliação dos bens penhorados, o que ainda não ocorreu nesta execução[11]”, conforme já assinalado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança nem o direito que invoca de plausibilidade, pois persegue a redução da penhora consumada quando não atestado seu excesso. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25044786 - Pág. 5 (fl. 8). [2] - ID Num. 25044786 - Pág. 6 (fl. 9). [3] - ID Num. 75000193 - Pág. 1/4 (fls. 1419/1422) – ação principal. [4] - ID Num. 35558819 - Pág. 3 (fl. 1010) – ação principal. [5] - ID Num. 74421336 - Pág. 1/2 (fls. 1416/1417) – ação principal. [6] - ID Num. 79273023 - Pág. 1/2 (fls. 1425/1426) – ação principal. [7] - ID Num. 79874984 - Pág. 1 a ID Num. 79874985 - Pág. 10 (fls. 1448/1458) – ação principal. [8] - ID Num. 82891721 - Pág. 1 a ID Num. 82891724 - Pág. 35 (fls. 1463/1505) – ação principal. [9] - ID Num. 85791706 - Pág. 1/2 (fls. 1688/1689) – ação principal. [10] - ID Num. 79273023 - Pág. 1/2 (fls. 1425/1426) – ação principal. [11] - ID Num. 79273023 - Pág. 1/2 (fls. 1425/1426) – ação principal.